Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704280-83.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 23455156 , inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF – SINPOL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 26153453 – p. 1/2), por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral (AI 800.074). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Fedeal, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, houve análise do mérito, tendo a sentença concedido parcialmente a segurança, sendo confirmada pela Turma julgadora (ID 15093177). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 318. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014